Tribunal: STF
Processo: ARE 1495118
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7,º da EC 41/2003; 3º, da EC 47/2005; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de ação proposta em face de ESTADO DO RIO DE JANEIRO, na qual pretende o reconhecimento do seu direito ao recebimento, com fulcro na paridade e como militar da reserva remunerada, portanto, na inatividade, da Gratificação de Risco de Atividade Militar, prevista no art. 19ª da Lei Estadual 279/1979, acrescido pela Lei Estadual nº 9.537/2021, bem como a condenação do réu ao pagamento dos valores atrasados.



    Não merece, contudo, prosperar o pleito autoral.



    A Gratificação de Risco de Atividade Militar (GRAM), foi criada pela recente Lei Estadual nº 9.537/2021, e tem fulcro normativo no art. 19-A da Lei Estadual nº 279/1979, que assim dispõe:



    "Art. 19-A. A Gratificação de Risco da Atividade Militar é fixada no percentual de 62,50% (sessenta e dois por cento e cinquenta centésimos), tem base de cálculo correspondente ao somatório do soldo e eventual diferença de soldo, Gratificação de Habilitação Profissional e Gratificação de Regime Especial de Trabalho Policial Militar ou Bombeiro Militar, e é devida ao militar do Estado em virtude das peculiaridades inerentes à carreira militar, cuja condição está relacionada ao sacrifício da própria vida em defesa e segurança da sociedade."



    Assim, estabelece o art. 37, da retromencionada Lei nº 9.537/2021, no que toca à criação a gratificação de atividade militar: "Art. 37. A Lei Estadual nº 279, de 26 de novembro de 1979, passa a vigorar com as seguintes alterações:



    Art. 10. O militar do Estado, em efetivo serviço, fará jus às seguintes gratificações: (grifo nosso)



    (...) IV - de Risco da Atividade Militar. "



    Saliente-se que a Lei nº 9.537/2021, estabelece em seu artigo 40, §§ 1º e 2º, e art. 41, §§ 3º e 4º a, in verbis:



    "Art. 40. A partir da entrada em vigor desta lei fica absorvida pela Gratificação de Risco da Atividade Militar a Indenização de Auxílio Moradia instituída pela Lei Estadual nº 658, de 05 de abril de 1983.



    § 1º Fica vedada a concessão de Indenização de Adicional de Inatividade, instituída pela Lei Estadual nº 658, de 05 de abril de 1983, às remunerações de inatividade e pensões militares cujas datas de efeito tenham validade a partir da entrada em vigor desta Lei.



    § 2º É vedada, em quaisquer hipóteses, a acumulação da Gratificação de Risco da Atividade Militar com a Indenização de Adicional de Inatividade, instituída pela Lei Estadual nº 658, de 05 de abril de 1983. Art. 41. É assegurado o direito adquirido ao militar do Estado que preencher até 31 de dezembro de 2021 os requisitos estabelecidos para transferência para a reserva remunerada, a pedido, na forma da legislação vigente até 31 de dezembro de 2021, a qualquer tempo, quando da passagem à inatividade remunerada, a opção pela percepção da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma, obedecendo-se ao seguinte:".



    § 3º O exercício do direito de opção constante no caput deste artigo deve ser realizado no requerimento de passagem para inatividade, e implicará na percepção do Adicional de Inatividade instituído pela Lei Estadual nº 658, de 05 de abril de 1983, sendo vedada a acumulação com a Gratificação de Risco de Atividade Militar. § 4º Na hipótese de não ser realizada a opção ou optando pelo não exercício do direito previsto no caput deste artigo, o militar fará jus à Gratificação de Risco de Atividade Militar, sendo vedada a acumulação com: a) o Adicional de Inatividade, instituído pela Lei Estadual nº 658, de 05 de abril de 1983;" 



    Ora, se o militar no momento do ingresso para a inatividade deve optar pelo recebimento do adicional de inatividade ou pela gratificação de risco da atividade militar, nos termos das normas acima descritas, quiçá aquele que já se encontra na reserva remunerada ou reformado, que percebe o adicional de inatividade.



    A regra se aplica à toda a categoria, indistintamente, e a vedação de acumulação da GRAM com o adicional de inatividade é de clareza solar, não havendo que se falar em quebra da isonomia ou paridade.



    Importante ressaltar que o Exmo. Governador do Estado do Rio de Janeiro vetou integralmente o artigo 42 do Projeto de Lei n.º 5.181/2021, com fulcro no art. 115, §§1º e 2º da Constituição Estadual, que assim estabelece:



    "Art. 115. O Projeto de Lei, se aprovado, será enviado ao Governador do Estado, o qual, aquiescendo, o sancionará.



    § 1º Se o Governador do Estado considerar o Projeto de Lei, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contado da data do recebimento e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, os motivos do veto ao Presidente da Assembleia Legislativa.



    § 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea".



    Portanto, a manutenção pelo Poder Legislativo Estadual do veto do Exmo. Governador do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Estadual 9.537/2021 ao artigo que estendia aos policiais militares da reserva remunerada ou reformados, a possibilidade de recebimento da gratificação de atividade militar, teve por finalidade exatamente se evitar a incoerência das normas estabelecidas na legislação em comento.



    Diante das razões acima expostas por entender que o autor não faz jus ao recebimento da gratificação de risco da atividade militar JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.



     (...) 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente